Tribunal: TJBA
Processo: 8084758-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084758-78.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: MARIA DAS NEVES DE SANTANA

Advogado(s)
:
JULIANA REBOUCAS SANTOS FIUZA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. PACIENTE IDOSA (76 ANOS) COM QUADRO CLÍNICO GRAVÍSSIMO. HISTÓRICO DE CHOQUE SÉPTICO, PNEUMONIA COMUNITÁRIA E PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA POR BRONCOASPIRAÇÃO. PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADA. GASTROSTOMIA, COM LESÃO POR PRESSÃO SACRA E NECESSIDADE DE SUPORTE DE OXIGENOTERAPIA E ASPIRAÇÃO FREQUENTE DE VIAS AÉREAS. RELATÓRIO MÉDICO CONCLUSIVO PELA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E ENFERMAGEM 24 HORAS. ALEGAÇÃO DE TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS E AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. REJEIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR COMO SUBSTITUTIVO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA EXCLUDENTE. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE COLEGIADO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (Nº 8033113-17.2025.8.05.0000). DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. AGRAVAMENTO DA AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E RISCO À VIDA DA SEGURADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Trata-se de recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra a sentença que a condenou ao custeio integral do serviço de
home care
para paciente em estado crítico, além do pagamento de indenização por danos morais no importe de dez mil reais. O quadro clínico da apelada, conforme vastamente comprovado, envolve sequelas neurológicas graves de parada cardiorrespiratória, dependência de traqueostomia, alimentação por gastrostomia e monitoramento contínuo de sinais vitais, evidenciando que o tratamento domiciliar não é uma conveniência, mas uma necessidade vital para a desospitalização segura.

II – A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ratificada por este Tribunal, estabelece que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção técnica a paciente com quadro clínico complexo.

III – No julgamento anterior do Agravo de Instrumento nº 8033113-17.2025.8.05.0000, esta Segunda Câmara Cível já havia assentado que:
“No caso concreto o paciente necessita de suporte diário de 24 horas, inclusive com alimentação por via alternativa. Logo, não se cogita de mera assistência domiciliar, mas de substituição do internamento hospitalar pelo home care, hipótese reconhecida pelo STJ como de cobertura obrigatória”
(ID 85888125). A sentença apelada, portanto, guardou estrita sintonia com o entendimento desta instância revisora e com a medicina baseada em evidências colacionada aos autos.

IV – A recusa indevida de cobertura de tratamento emergencial e indispensável à sobrevivência do segurado gera dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero descumprimento contratual, atingindo a dignidade da pessoa humana e exacerbando o sofrimento de quem já se encontra em situação de extrema vulnerabilidade biológica. O valor arbitrado na origem (R$ 10.000,00) mostra-se adequado à extensão do dano e à capacidade econômica da operadora, cumprindo as funções punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.

V – Sentença mantida em sua totalidade. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8084758-78.2025.8.05.0001
.

Acordam, os Desem
bargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao Apelo, nos termos do voto do relator.

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça